Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de pagamento da parcela de honorários advocatícios por meio de requisição de pequeno valor – RPV. O ato foi prolatado em sede de cumprimento de sentença, requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios. Determinada a expedição de precatório para pagamento, o credor requereu a quitação por meio de requisição de pequeno valor, conforme alteração promovida pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que redefiniu as obrigações de pequeno valor para até vinte salários mínimos. O pedido foi indeferido ante o entendimento do juízo de origem de que a lei seria inconstitucional por vício de iniciativa. Nas razões recursais, defendeu a constitucionalidade da norma. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o pedido de retificação do precatório do ID 74225536 e de expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos” e, ao final, o provimento do recurso para “reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Preparo regular sob ID 26200912. É o relatório. Decido. Em que pese o agravante tenha nomeado seu pedido como efeito suspensivo, a pretensão deduzida é de antecipação da tutela recursal e como tal será analisada. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de conversão de precatório em requisição de pequeno valor. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O IPREV/DF concordou com os cálculos da Contadoria Judicial. A parte exequente apresentou impugnação, em que alega que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, bem não ter sido incluída a parcela relativa a verba sucumbencial da fase de conhecimento fixada na decisão de id. 57922566 em 11% (onze por cento). Pugna pela revisão dos referidos cálculos. DECIDO. Os embargos devem ser acolhidos parcialmente. Quanto aos parâmetros de cálculo, não merece acolhimento. Observo que o AGI 0708974-18.2020.8.07.0000, interposto pela parte exequente, foi julgado improcedente, mantendo incólume a decisão proferida por este Juízo. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FATOS NOVOS. INEXISTENTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INSURGENCIA. CONTRA ATO PRATICADO PELA PRÓPRIA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 . No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que, em que pese a alegação de fato novo, certo é que no momento da propositura da ação já havia a decisão do STF indicada, de modo que, não pode a parte insurgir, no momento atual, contra planilha elaborada por ela mesmo, sem observar paradigmas jurídicos que lhe seriam favoráveis e que ocorreram em tempo anterior, sob pena de comportamento contraditório. 2. A agravante se insurge, na origem, contra planilha apresentada por ela própria, que não levou em consideração uma questão anterior ao ajuizamento da demanda e, agora, tenta se valer de subterfugio de que houve fato posterior, quando, em verdade, a questão é anterior. 3. Recurso conhecido e improvido. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ART. 1.022, NCPC). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. Por se tratar de via recursal estreita, os embargos de declaração não se prestam, como regra, a rediscussão da matéria exaustivamente analisada na decisão atacada sob o fundamento de nela haver omissões, contradições e/ou obscuridades, a menos que se verifique no julgado questão teratológica que justifique sua reanálise, diferentemente do caso dos autos. Embargos de declaração conhecido e desprovido. Pendente somente o julgamento de dos recursos especial e extraordinário, admitidos pelo Tribunal. Tais recursos, contudo, não possuem efeito suspensivo. Portanto, conforme decidido em ID 87959761, não há óbice para a expedição de precatório quanto ao valor principal já homologado e incontroverso (ID 57922566). Eventual alteração dos índices de atualização e inclusão de valores devidos a título de honorários poderão ser objeto de ofício retificador. Observe-se que a decisão de ID 57922566 homologou os cálculos da exequente, inclusas as bases de cálculo e os parâmetros indicados. Como dito acima, tal decisão foi mantida em sede de agravo, o qual ainda não transitou em julgado. O ente público manifestou concordância com os cálculos da Contadoria Judicial, de modo que os valores indicados em ID 88729152 são incontroversos. A parte exequente indica, ainda, omissão quanto à rubrica de honorários da fase de conhecimento. Com razão nesse ponto. Da decisão de ID 57922566, depreende-se que estão em execução nestes autos as seguintes verbas: valor principal, com reserva de honorários contratuais de 20%; honorários da fase de conhecimento de 11% sobre o valor exequendo; honorários do cumprimento individual de 10% sobre o valor exequendo. Contudo, tendo em vista que fixado em 11% sobre o valor devido, é desnecessário o retorno dos autos ao órgão judicial, porque o cálculo é aritmético e direito sobre a rubrica “valor total”, sem custas, qual seja, R$ 104.485,37. Assim, o valor dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento é R$ 11.493,39. Por todo o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração da exequente, para incluir nos cálculos de ID88728154 a rubrica de R$ 11.493,39, referente aos honorários da fase de conhecimento. Oportunamente, caso necessário readequar os cálculos às exigências do SAPRE, retornem os autos à Contadoria Judicial para adicionar rubrica relativa aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento (ID 57922566). Dê-se mera ciência às partes. Prazo: 0. Expeçam-se em desfavor do IPREV/DF (IRDR 15): PRECATÓRIO de R$ 104.709,71 (já inclusas as custas) em favor de MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES - CPF: 573.328.001-87 (AUTOR), com RESERVA de R$ 20.897,07 de honorários contratuais em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 578.169.801-91 (AUTOR); PRECATÓRIO de R$ 11.493,39 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 578.169.801-91 (AUTOR); RPV de 10.448,54 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 578.169.801-91 (AUTOR). Após, remetam-se os precatórios à COORPRE, e intime-se o IPREV/DF para comprovar o pagamento da RPV no prazo de dois meses. Por fim, remetam-se os autos para a tarefa “aguardar pagamento de precatório/rpv“. Ao CJU: Oportunamente, caso necessário readequar os cálculos às exigências do SAPRE, retornem os autos à Contadoria Judicial para adicionar rubrica relativa aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento (ID 57922566). Dê-se mera ciência às partes. Prazo: 0. Expeçam-se em desfavor do IPREV/DF (IRDR 15): PRECATÓRIO de R$ 104.709,71 (já inclusas as custas) em favor de MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES - CPF: 573.328.001-87 (AUTOR), com RESERVA de R$ 20.897,07 de honorários contratuais em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 578.169.801-91 (AUTOR); PRECATÓRIO de R$ 11.493,39 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 578.169.801-91 (AUTOR); RPV de 10.448,54 em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 578.169.801-91 (AUTOR). Após, remetam-se os precatórios à COORPRE, e intime-se o IPREV/DF para comprovar o pagamento da RPV no prazo de dois meses. Por fim, remetam-se os autos para a tarefa “aguardar pagamento de precatório/rpv.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi parcialmente provido nos seguintes termos: “A parte exequente apresentou embargos de declaração, por meio da qual alega a existência de quatro erros de fato na decisão de ID 90201306. Aduz que os honorários do cumprimento de sentença foram estipulados em 10% sobre o proveito econômico (valor principal mais honorários da fase de conhecimento), que os honorários da fase de cumprimento de sentença são devidos ao advogado subscritor da inicial, que os honorários contratuais são devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS, e que o teto para expedição de RPV é 20 salários mínimos. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração dos autores. Nestes autos foram fixadas três verbas: principal (inclusas as custas), honorários da fase de conhecimento e honorários do cumprimento individual de sentença. A verba principal decorre de título proferido no bojo de ação coletiva. Já as demais foram fixadas nestes autos e encontram-se preclusas. Explico. Em ID 51293297 (item "8") os entes públicos foram condenados ao pagamento de honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor exequendo. Já em ID 57922566 os entes públicos foram condenados, ainda, ao pagamento de honorários da fase de conhecimento fixados em 11% sobre o valor exequendo, bem como foi deferido o destacamento de honorários contratuais. Sobre tais valores, a decisão está preclusa, tendo em vista que o DF e o IPREV/DF não apresentaram recurso. Frise-se que foi iniciado cumprimento de sentença somente em relação à verba principal, tendo em vista o devido recolhimento de custas somente em relação a tal valor. Necessário o recolhimento de custas pelo patrono quanto à execução dos honorários. Feitas estas observações iniciais, enfrento as alegações apresentadas nos embargos. Quanto aos honorários contratuais, com razão a embargante. Nos termos da procuração e contrato de prestação de serviços (ID 51077355, item VI), o pagamento de honorários deverá ser feito diretamente à contratada, e por dedução/retenção quando da expedição de requisitório. A contratada é MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. Logo, o destacamento no precatório de pagamento dos valores principais deverá ser em favor da referida pessoa jurídica. Igualmente com razão a embargante quanto ao credor dos honorários do cumprimento de sentença, devidos ao subscritor da inicial, SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 3.680, CPF no 033.217.621-53. Logo, o precatório de pagamento dos valores devidos a título de honorários de cumprimento de sentença deverá conter o referido patrono como beneficiário. Quanto à base de cálculo dos honorários do cumprimento individual de sentença (10% do valor exequendo), de fato, os entes públicos foram condenados ao pagamento de diferenças vencidas (verba principal) e ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais foram diferidos para fixação posterior à liquidação. Este Juízo fixou a verba honorária em 11% do valor exequendo (ID 57922566). Nesse sentido, os honorários do cumprimento de sentença devem incidir sobre a somatória dos créditos oriundos do mesmo título executivo. Logo, os honorários do cumprimento individual de sentença devem incidir sobre o valor principal mais o valor dos honorários da fase de conhecimento. Por fim, acerca do limite para expedição de RPV, REJEITO os embargos no ponto. A lei no 6.618/2020 oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, o qual foi vetado pelo Governador do Distrito Federal, e posteriormente mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, fato que reforça a inconstitucionalidade da legislação ora atacada. No entanto, não há dúvidas de que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. É o mesmo entendimento partilhado pelo e. TJDFT. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Dessa forma, verifica-se que tal legislação padece de vício de inconstitucionalidade formal e consequentemente não deve ser aplicada, permanecendo a aplicabilidade da Lei n. 3.624/2005, e, portanto, o limite de expedição de RPV a 10 salários mínimos. Ante todos o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para fixar que a credora dos honorários contratuais é MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60; que o credor dos honorários do cumprimento de sentença é SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 3.680, CPF no 033.217.621-53; e que os honorários do cumprimento individual de sentença devem incidir sobre o valor principal mais o valor dos honorários da fase de conhecimento. REGULARIZE-SE A AUTUAÇÃO DO PROCESSO. Cadastre-se SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 3.680, CPF no 033.217.621-53 e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60 no polo ativo. Em atenção ao princípio da instrumentalidade (art. 188 do CPC), registro que as verbas honorárias fixadas nos autos estão preclusas e decorrem de mera aplicação aritmética sobre o valor principal. Tais verbas já foram objeto de contraditório pelo IPREV/DF (sem recurso), e, portanto, restam incontroversas nos autos. Assim, a fim de regularizar o processamento do cumprimento de sentença relativo aos honorários da fase de conhecimento e do cumprimento individual de sentença, INTIMEM-SE SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para comprovarem o recolhimento das respectivas custas inicias no prazo de CINCO dias. Com o recolhimento de custas, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para incluir o valor das custas na planilha dos credores, e, após, retornem os autos conclusos para deliberação acerca dos requisitórios. Não há óbice à expedição do requisitório principal. Expeça-se, em desfavor do IPREV/DF (IRDR 15), PRECATÓRIO de R$ 104.709,71 (já inclusas as custas) em favor de MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES - CPF: 573.328.001-87 (AUTOR), com RESERVA de R$ 20.897,07 de honorários contratuais em favor de MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60. Dê-se ciência aos entes públicos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Inicialmente relego ao Colegiado a admissibilidade do requerimento de declaração da constitucionalidade da lei em sede de controle difuso, posto que esse pedido não foi contemplado no requerimento liminar. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, pretende o agravante a imediata conversão do precatório em requisição de pequeno valor Sustentou que a decisão estaria equivocada, posto que, no seu entendimento, não há vício de inconstitucionalidade da lei que elevou o limite mínimo para pagamento por meio de requisição de pequeno valor. Ao justificar a urgência para o pedido liminar, limitou-se a afirmar que decorreria da natureza alimentar dos créditos decorrentes de honorários advocatícios. Contudo, embora não se olvide da preferência dos créditos alimentares, a referência tão somente à natureza do crédito não justifica a urgência pretendida, posto que não se evidencia qualquer risco de dano ou de perecimento do direito. Ademais, o pedido também encontra óbice no art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, posto que uma vez deferida a conversão do precatório em requisição de pequeno valor e pago o credor, a decisão teria caráter irreversível. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Por se tratar de recurso que envolve controle de constitucionalidade de lei, intime-se a douta Procuradoria de Justiça para que manifeste eventual interesse em intervir no feito. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator